Tribunal: TJES
Processo: 5003422-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas Jurídicas; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003422-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
AGRAVADO: JSL S/A. e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.

O
artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
C
onforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
reproduzida na
S
úmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato,
a
mera alegação
formulada pela
postulante,
ainda que esta se encontre
em processo de liquidação extrajudicial.

III.
Na hipótese, apesar de a agravante afirmar ser hipossuficiente, não apresentou prova apta a corroborar a alegada ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, circunstância que impõe a manutenção do comando decisório recorrido.

IV.
Recurso c
onhecido e
não provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003422-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVAD
OS
: JSL S/A, ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO e ODAIR DONIZETE RONQUI

J
U
ÍZA
: DR
A
.
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
a
gravo
de instrumento
interpost
o
p
or
ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
em
face

de

decisão
proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA VARA CÍVEL DE GUARAPARI

em
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(Processo nº 0008411-43.2018.8.08.0021) ajuizada em face de JSL S/A, ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO e ODAIR DONIZETE RONQUI, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma,
fazer jus ao deferimento da benesse, por encontrar-se em difícil situação
f
inanceira
, sem condições de arcar com as custas processuais,
vide b
alanço
s

p
atrimonia
is

juntado
s
na demanda originária
.

Sequencialmente
, alegou que “
a filial da empresa Agravante, situada no Município de Iconha/ES, havia sido fortemente atingida pela enchente que assolou o Estado do Espírito Santo, no mês de janeiro de 2020, tendo significativas e inimagináveis perdas econômicas
”,
intensificadas pela pandemia da COVID-19.

Pontuou, ainda, encontrar-se negativada no SPC/SERASA, com saldo negativo em suas contas bancárias, diversos empréstimos contratados junto à CEF,
além de
débitos fiscais
contraídos
perante a Receita Federal.

Neste viés, pleite
ou o recebimento da irresignação no duplo efeito e, no mérito,
o
deferimento d
o benefício da gratuidade da justiça
ou, subsidiariamente,
a anulação da decisão recorrida “
a fim (de) que seja oportunizada à Agravante a juntada dos documentos hábeis a comprovação da hipossuficiência financeira, com fulcro no art. 99, §2º do CPC.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões por JSL S/A vindicando o desprovimento recursal.

Como é
cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem
a
insuficiência de recursos

para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de
pessoa jurídica, inexist
iria
presunção relativa de veracidade
da declaração de hipossuficiência formulada
, exigindo-se a
efetiva
comprovação da necessidade,
in verbis
:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º). 3.
O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4.
Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1983350/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022)

Na hipótese, apesar de afirmar-
se
hipossuficiente,
a

pessoa jurídica
agravante não comprovou a ausência de condições financeiras
para
demandar em Juízo,
não se revelando suficiente a
mera
afirmação de
encontrar-se em dificuldades financeiras
.

Não obstante, cumpre destacar que embora alicerce as suas razões recursais nos balanços patrimoniais juntados nos autos, estes, além de não serem atuais, posto que se referem aos anos de 2019 e 2020, sequer foram subscritos por profissional de contabilidade. Em idêntica situação apresenta-se o balanço de 2021, na medida em que limitado ao primeiro trimestre, encerrado em março daquele ano.

Logo, conquanto fundamente o seu pedido na documentação acostada na demanda originária, sobretudo nos balanços patrimoniais suso mencionados, razão não lhe assiste pois, conforme bem observado pela magistrada
a quo
, limitam-se a indicar balanços negativos em exercícios pretéritos, sem traduzir a situação econômica atual da agravante, afastando a impossibilidade de adimplemento das custas processuais.

A mesma conclusão impõe-se à ventilada hipossuficiência decorrente dos danos sofridos por sua filial em razão de enchente ocorrida em Janeiro/2020 e na pontuada queda de faturamento proporcionada pela pandemia da COVID-19, uma vez que, ainda que tais alegações fossem comprovadas, não há indício de contemporaneidade, tal como ocorre, aliás, com o alegado saldo negativo em suas contas bancárias e o relatório de débitos fiscais, porquanto todos os elementos probatórios pertinentes a estes referem-se ao ano de 2021.

A corroborar referido posicionamento, segundo o IBGE, em matéria datada de 11.08.2022, “
O setor de transportes encontra-se 16,9% acima do patamar pré-pandemia
, ultrapassando esse nível em maio de 2021 e se mantendo acima desde então. Ou seja, já são 14 taxas acima do nível de fevereiro de 2020.
O setor foi beneficiado inicialmente pelo aumento do transporte de cargas, muito disso devido ao aumento observado nas vendas online durante a pandemia, gerando impacto na cadeia logística, e, posteriormente, a recuperação do transporte de passageiros ajudou a impulsionar o setor.
”
1

Não se verifica, portanto, a ventilada crise proporcionada no Setor de Transportes, do qual a agravante integra.

Observe-se, ademais, sequer ter a recorrente apresentado o detalhamento de sua frota,
tampouco a taxa de ocupação de seus equipamentos
, embora informe em seu
website
(
https://rotabrasillogistica.com.br/
) atender mais de 4.500 (quatro mil e quinhentas) cidades e oferecer uma gama de serviços, a saber, transporte rodoviário, exclusivo, fracionado, aéreo, químico e refrigerado.

No mais, irrelevante para a aferição de sua impossibilidade financeira para demandar em Juízo as supostas negativações perante o SPC/SERASA, assim como a contratação de empréstimos junto à CEF, seja por não terem sido comprovados, seja por não caracterizarem escassez de recursos suficiente para evidenciar a alegada hipossuficiência.

Por fim, inviável acolher o pedido subsidiário direcionado à anulação da decisão recorrida por inobservância à prévia intimação da postulante para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, §2º, do CPC/15). Depreendo desta forma em virtude da ausência de prejuízo concreto, pois, embora aponte a vicissitude procedimental, sequer foram indicadas pela agravante, na presente irresignação recursal, as provas que almejaria produzir.

Consequentemente, não vejo como, na hipótese, em atenção ao princípio da
pas de nullité sans grief
, afastar a validade do comando decisório tão somente pela mera inobservância do regramento legal suso mencionado, notadamente em razão de a agravante não haver indicado em suas razões recursais a existência de efetivo prejuízo concreto, impondo-se a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.

Tal compreensão justifica-se, outrossim, pela moderna concepção do processo, não mais encarado como um fim em si mesmo, mas como instrumento para o alcance do bem da vida, fim último da tutela jurisdicional, circunstância que afasta o acolhimento de eventual alegação de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III. A alegação da nulidade processual, ainda que absoluta, sem a concreta demonstração do prejuízo, a teor do primado 'pas de nullite sans grief', não merece acolhimento, consoante já sedimentado, inclusive na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal. IV.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024080014327, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
Disponível em: <
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34629-setor-de-servicos-cresce-0-7-em-junho-segunda-alta-seguida#:~:text=O%20setor%20de%20transportes%20encontra,se%20mantendo%20a
>. Acesso em 07 de agosto de 2023, às 16h12min.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.